Tribunal: TJSP
Processo: 1522145-73.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Uso de documento falso – Prisão em flagrante – Carteira de identidade – Adulteração que não é facilmente perceptível ao homem médio – Atipicidade – Inocorrência – Exercício da autodefesa – Dolo caracterizado – Exegese da Súmula no 522, do Superior Tribunal de Justiça – Conduta típica – Condenação mantida;
Uso de documento falso – Pena – Crime cometido durante a pandemia causada pelo

Ementa:
Uso de documento falso – Prisão em flagrante – Carteira de identidade – Adulteração que não é facilmente perceptível ao homem médio – Atipicidade – Inocorrência – Exercício da autodefesa – Dolo caracterizado – Exegese da Súmula no 522, do Superior Tribunal de Justiça – Conduta típica – Condenação mantida;
Uso de documento falso – Pena – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de calamidade pública decretado – Afastamento – Sursis – Cabimento;
Justiça Gratuita – Requisitos para o deferimento – Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções, quando o acusado será chamado a satisfazer a obrigação e que foge aos limites do recurso – Recurso provido em parte.